Tribunal: TJBA
Processo: 8103498-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8103498-55.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IVAN COSTA DA SILVA Advogado(s): MICHELE SILVA DAS MERCES APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA NO PERÍODO PROBATÓRIO. 1. Alegação de ausência de notificação. Improcedência. A autarquia de trânsito comprovou a expedição das notificações (NAI e NIP) para o endereço cadastrado no sistema do DETRAN. Validade da remessa postal, sendo desnecessário o aviso de recebimento pessoal (AR), conforme inteligência do art. 282 do CTB e jurisprudência do STJ. 2. Pretensão de nulidade por ausência de processo administrativo específico para cancelamento da PPD. Descabimento. O art. 148, § 3º, do CTB impõe condição objetiva para a obtenção da CNH definitiva. O cometimento de infração grave ou gravíssima no período permissionário impede a concessão da habilitação definitiva, prescindindo de processo autônomo de cassação, bastando a regularidade do processo administrativo da infração de trânsito. 3. Danos morais e lucros cessantes. Inexistência. Ausência de ato ilícito da Administração Pública. O impedimento ao exercício da condução veicular decorreu de conduta do próprio administrado. 4. Manutenção da sentença de improcedência. Majoração dos honorários recursais, com exigibilidade suspensa ante a concessão do benefício da gratuidade judiciária. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8103498-55.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante IVAN COSTA DA SILVA e como apelados TRANSALVADOR - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora